Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. GRAVIDEZ DA BENEFICIÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. 2 Súmula 469 do C. STJ prevê que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. A rescisão unilateral dos contratos coletivos de assistência à saúde é prevista e regulamentada pela Resolução Normativa n. 195/2009, da Agência Nacional de Saúde (ANS). O art. 17, parágrafo único, da mencionada Resolução, autoriza a rescisão imotivada por iniciativa do plano de saúde, desde que tenha transcorrido um período mínimo de vigência de doze meses e que haja a notificação prévia com, no mínimo, sessenta dias de antecedência. Acrescido ao transcurso do prazo mínimo e da notificação prévia, a jurisprudência deste e. TJDFT, em interpretação sistemática com a Resolução CONSU n. 19/1999, identifica como terceiro requisito da rescisão unilateral o oferecimento pela seguradora ao segurado da possibilidade de migração para plano de saúde individual ou familiar.
3. O artigo 422 do Código Civil estabelece que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Assim, deve ser observado o princípio da boa-fé objetiva, incumbindo às partes o dever de agir conforme preceitos éticos antes, durante e após a extinção da relação contratual.
4. Ainda que a operadora do plano de saúde cumpra os requisitos formais para a resilição unilateral, não é possível a extinção do contrato, com a consequente interrupção da prestação do serviço, quando o beneficiário necessitar de tratamento médico contínuo. Precedentes.
5. No caso, a operadora decidiu romper o contrato quando a autora se encontrava grávida de 17 (dezessete) semanas. Ainda, a gravidez da autora era considerada de alto risco em razão de dois abortos espontâneos e tratamento de endometriose, motivo pelo qual não bastaria a ré comunicar ao titular o cancelamento do plano, sendo impositiva a manutenção dos serviços até a conclusão da gravidez.
6. A conduta da ré, ao interromper indevidamente os serviços de saúde, provocou ameaça à saúde da consumidora gestante, além de abalo psicológico e angústia. Tal situação extrapola o mero inadimplemento contratual, pois frustrou a legítima expectativa da consumidora de poder contar com o plano de saúde em momento delicado, em que mais dele precisava.
7. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido.